Tribunal: TJDFT
Processo: 0733387-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o recorrido ao pagamento da correção monetária do período de 04/09/2017 até 11/2019 da transformação da licença-prêmio em pecúnia, bem como o valor do auxílio-alimentação, multiplicado pelo número de meses da licença não usufruída.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41252980). Sem contrarrazões. O recorrido apresentou o respectivo Recurso Inominado o qual não foi recebido por restar intempestivo, conforme teor da decisão de ID 41252988.

3. A questão devolvida consiste em determinar o termo inicial da correção monetária sobre licença-prêmio indenizada. A autora recorre contra a parte da sentença que definiu o termo inicial da correção monetária do valor de R$ 2.761,50 (dois mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), equivalente à inclusão do auxílio-alimentação na conversão da licença-prêmio em pecúnia.

4. O juízo singular determinou que a correção monetária incidisse a partir do momento em que a autora tomou ciência de que o valor depositado foi pago a menor. O recorrente entende que a correção deve incidir desde a aposentadoria. A aposentadoria ocorreu em 06/07/2017 e a Administração Pública pagou a parte da licença convertida em pecúnia em novembro de 2019, momento em que a recorrente teve a ciência do pagamento a menor. Afirma que a utilização deste critério não considerou as verbas de auxílio-alimentação privando-a da correção monetária nesta rubrica.

5. A correção monetária é descrita como atualização do poder de compra da respectiva moeda corrente que perde seu valor em razão do tempo. A respectiva correção da remuneração deve se dar a partir do momento em que se converteu a licença-prêmio em pecúnia, qual seja, no momento da aposentadoria, conforme teor do art. 142 da Lei Complementar Distrital 840/11.

6. A base de cálculo da licença-prêmio não usufruída é composta pela remuneração do cargo efetivo. O auxílio-alimentação compõe a remuneração do Servidor, conforme bem pontuado em sentença quando cita o posicionamento do e. STJ (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). A correção monetária para atualização da perda inflacionária deve ser dar a partir do momento da aposentadoria, conforme se deu nas demais rubricas. Não se aplica a teoria da actio nata neste caso, eis que a rubrica é relativa a fato constitutivo do direito anterior.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença no sentido de que o termo inicial da correção monetária do auxílio-alimentação que faz parte da base de cálculo da remuneração para fim de licença-prêmio seja a aposentadoria, ocorrida em 06/07/2017.

8. Sem custas e sem honorários.

9. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.